Tribunal: TJDFT
Processo: 0719057-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo nos autos da ação de inventário por arrolamento. Esclarece que o caso dos autos cuida de ação de inventário de bens deixados pela genitora em favor de seus dois filhos menores, demanda que foi ajuizada perante o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia. Na análise da petição inicial, o magistrado declinou da competência relativa para o juízo suscitante, ao argumento de que o foro competente para a ação de inventário é do domicílio do autor da herança, conforme preconiza o art. 48 do Código de Processo Civil. Assim, foi suscitado conflito negativo de competência pelo juízo suscitante (Id no 46811909), sob o fundamento de não ser possível no ordenamento jurídico ser declinada a competência relativa (Súmula 33 do Colendo STJ), bem assim, alegando que figuram como herdeiros dois menores, prevalecendo, portanto, a competência contida no art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente. De tal sorte, nos termos dos arts. 955, caput, do Código de Processo Civil, e 207, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Ao Juízo Suscitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, na forma do art. 954 do Código de Processo Civil. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 956 do Código de Processo Civil. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora